Tribunal: TJDFT
Processo: 0711208-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DECOTE DA VERBA HONORÁRIA DO CRÉDITO EXEQUENDO. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. CRÉDITO. SERVIÇOS. ADIMPLEMENTO. PAGAMENTO DA VERBA. RESERVA E DECOTE SOBRE O CRÉDITO OBTIDO PELA PARTE PATROCINADA. APRESENTAÇÃO DO INSTRUMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. PREVISÃO LEGAL (EOAB, art. 22, §4o). MATERIALIZAÇÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NATUREZA ALIMENTAR. PRETENSÃO DE RESERVA. INDERIMENTO. DECISÃO. REFORMA. AGRAVO PROVIDO.
1. O conteúdo jurídico da norma escrita no artigo 22, §4.o, do EOAB, é expressão da crescente necessidade de se conferir agilidade e efetividade às demandas judiciais e da necessidade de se assegurar ao advogado, como protagonista da relação processual, pois postula em nome da parte que o constituíra, a exata e imediata remuneração pelos serviços prestados, assegurando que os honorários advocatícios contratuais, alinhados ao direito de crédito da parte assistida, integrem o executivo promovido em seu nome e sejam realizados, apresentado o respectivo instrumento contratual, mediante a reserva ou decote do equivalente aos honorários contratados do crédito obtido pelo patrocinado.
2. Em consonância com o legalmente preceituado, é assegurado ao advogado postular nos autos do executivo no qual seu patrocinado possui crédito a percepção dos honorários contratuais que o assistem, desde que haja colacionado aos autos, de forma atempada, ou seja, preteritamente à expedição de alvará de levantamento ou de precatório, o instrumento contratual entre eles concertado (Lei no 8.906/94, art. 22, § 4o), notadamente quando o concerto consignara em seu bojo textualmente a viabilidade de decote dos honorários contratuais concertados do crédito da titularidade do patrocinado.
3. É um truísmo que o crédito derivado de honorários contratuais concertados entre o patrono e o exequente encerra natureza alimentar, conquanto não ostente a qualidade de prestação alimentícia, entendimento solidificado por súmula vinculante emanada da Corte Suprema de Justiça - Súmula Vinculante 47 -, apreensão que decorre da própria regulamentação processual, que assim expressamente o prevê (artigo 85, § 14, do estatuto processual), e, sob essa conformação jurídica, se reveste dos mesmos privilégios assegurados ao crédito trabalhista.
4. Agravo conhecido e provido. Unânime.